Tribunal: TJDFT
Processo: 0734478-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0734478-70.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAPHAEL MARTINEZ ELEUTERIO DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O O recorrente peticionou (ID 55094599) requerendo a reconsideração da decisão (ID 54853481) que não conheceu do recurso, pois não foram juntadas as guias de recolhimento. Aduz o recorrente que “os referidos pagamento foram feito e anexados os comprovantes, constando no ID 50693731.” Interpôs o autor recurso inominado (ID 50693729), tendo na ocasião juntado aos autos os comprovantes de pagamento das custas e preparo (ID 50693731). Instado a juntar as guias de recolhimento geradas pelo sítio do TJDFT (ID 52295295), manteve-se inerte (ID 53419941). É dever do interessado anexar ao processo a guia com as informações processuais acompanhada do respectivo comprovante de pagamento, quando da interposição do recurso inominado (artigo 7o, § 1o, da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013). No ID 50693731 foram juntadas apenas os comprovantes de pagamento das custas e preparo, quando, na ocasião, deveria ter sido juntado, também, as guias de recolhimento. No tocante ao valor dos honorários advocatícios, inviável o arbitramento em 10%, diante do baixo valor da causa (R$ 2.934,70). Assim, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Intimem-se. Após, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito